Tribunal: TJMT
Processo: 1036798-94.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036798-94.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CORBELINO RAMOS DE MORAES - CPF: 063.551.291-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1036798-94.2024.8.11.0041.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: CORBELINO RAMOS DE MORAES.

Recorridos: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO SUS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. DEMORA SUPERIOR AO PRAZO DEFINIDO PELO ENUNCIADO Nº 93 CNJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico cardiológico de alta complexidade (Estudo Eletrofisiológico Terapêutico I – Ablação de flutter atrial), pleiteado em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá. O pedido baseia-se em laudo médico que aponta a necessidade da intervenção para preservação da saúde do demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a recusa do Poder Público em fornecer procedimento cirúrgico eletivo diante da ausência de comprovação de urgência imediata, mas de alta complexidade e com tempo de espera superior ao fixado no Enunciado nº 93 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever do Estado, abrangendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme os arts. 23, II, 30, VII, 196 e 198 da CF/1988.

O procedimento requerido encontra-se descrito como de alta complexidade no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos (SIGTAP), o que impõe especial atenção do sistema público à sua execução tempestiva.

Ainda que se trate de procedimento eletivo, o tempo de espera superior a 180 dias viola o Enunciado nº 93 do CNJ, caracterizando mora excessiva e incompatível com a dignidade da pessoa humana.

O indeferimento da pretensão inicial, sob justificativa genérica de ausência de urgência, desconsidera o caráter fundamental do direito à saúde e a documentação médica apresentada, que indica a necessidade do procedimento para tratamento eficaz do quadro clínico.

A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a imposição do cumprimento da obrigação a qualquer deles, sendo cabível a determinação judicial para realização do procedimento requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de procedimento cirúrgico de alta complexidade previsto na política pública de saúde deve ser determinado judicialmente quando demonstrada a necessidade médica e ultrapassado o prazo razoável de espera definido pelo Enunciado nº 93 do CNJ.

A ausência de risco iminente de vida não afasta o dever do Estado de garantir o acesso oportuno ao tratamento necessário à preservação da saúde e da dignidade do paciente.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos permite que a obrigação de fornecer o tratamento médico seja imposta a qualquer deles, independentemente da divisão administrativa interna do SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 37, caput; 196 e 198; Lei 9.099/95, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 93 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a decisão monocrática (ID 272924881), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, declarando extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão recorrida colide com os princípios e requisitos processuais e imputa grave prejuízo ao recorrente, devido ao risco de danos irreversíveis a sua saúde, caso não recebe o tratamento adequado.

Alega que houve afronta a direitos e garantias fundamentais pelo indeferimento do pedido inicial.

Assevera que, conforme relatório médico anexado aos autos, o reclamante necessita realizar o procedimento cirúrgico cardiológico de Estudo Eletrofisiológico Terapêutico I (Ablação de fluter aterial).

Aduz que a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) tutela a “dignidade da pessoa humana” como princípio-mor do ordenamento jurídico pátrio e, desse modo, a tutela do direito à saúde deve ser vista sob a ótica de tal princípio.

Argumenta que ficou demonstrado nos autos que o demandante se enquadra em condição de vulnerabilidade, conferindo verossimilhança às alegações, sendo desnecessária a comprovação de situação de risco iminente de vida para postular o direito à saúde.

Pontua que o tratamento requerido provém de médico regularmente habilitado, o que por si só se presume idôneos a prescrição e o tratamento ministrados, cuja responsabilidade é do profissional e não do Poder Público.

Ao final, pleiteia antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da sentença, no sentido de determinar aos requeridos que providenciem o procedimento cirúrgico cardiológico de Estudo Eletrofisiológico Terapêutico I (Ablação de flutter atrial).

O município de Cuiabá apresentou suas contrarrazões (ID 272924888), refutando os argumentos recursais, sob o fundamento de que o tratamento pleiteado não demanda urgência por se tratar de procedimento eletivo, conforme informado no ID 272924858.

Reiterando o fundamento adotado pelo magistrado singular no sentido de que “os procedimentos eletivos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) devem se agendados e possuem uma lista de espera que precisa ser respeitada, sob pena de se impor desequilíbrio do sistema público e malferimento dos Princípios da Isonomia e da Impessoalidade, diretrizes asseguradas no art. 37 da CF”.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 274327874), rechaçando as razões recursais, sob a alegação de que não restou demonstrada a urgência e ante a ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção ao quadro clínico de risco imediato, sendo insuficiente a documentação apresentada.

O Ministério Público manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, sob o fundamento de que a intervenção judicial, em hipóteses como a presente, pode comprometer a lógica de priorização da política pública de saúde, afetando diretamente o princípio da isonomia e prejudicando pacientes em situação mais grave e efetivamente urgente (ID 280632872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), por meio da Nota Técnica 253029, manifestou-se favoravelmente ao reclamante, ainda que tenha consignado tratar-se de procedimento eletivo, sem justificativa para alegação de urgência, conforme diretrizes do Conselho Federal de Medicina.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo singular (ID 272924859), assim como por este Relator, em 11/10/2024, em sede de agravo de instrumento (Processo 1026048-59.2024.8.11.0000 – ID 244147186).

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o pleito não possui qualquer urgência ou emergência a justificar sua tramitação prioritária ou fora do fluxo habitual da regulação, bem como inexistir nos autos demonstração de que outros tratamentos foram realizados e se mostraram ineficazes.

Na data de 2/12/2024, o magistrado singular prolatou a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido inicial, por entender que “os procedimentos eletivos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde devem ser agendados e possuem uma lista de espera, que precisa ser respeitada, sob pena de se impor desequilíbrio do sistema público e malferimento dos Princípios da Isonomia e da Impessoalidade, diretrizes asseguradas no art. 37 da CF”.

Compulsando os autos, em especial a documentação trazida pelo reclamante em sua inicial, constata-se a insuficiência documental alegada pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, bem como a não comprovação da urgência e emergência alegadas pelos reclamados/recorridos.

Todavia, observa-se, também, que, na data de 20/8/2024, foi pleiteado pelo demandante, junto ao Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), o procedimento ora requerido, Protocolo 04.06.05.002-3 – Estudo Eletrofisiológico Terapêutico I (Ablação de flutter atrial), onde, inclusive, tal procedimento consta como de “alta complexidade” (ID 272919990).

Na mesma data, o procedimento cirúrgico foi solicitado junto ao SISREG, sob o protocolo 546306304 (ID 272919991).

Pois bem, como se sabe o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal estabelecem que a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado promovê-la por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nos termos do Enunciado nº 93 do Conselho Nacional de Justiça, “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos” (grifei).

Dessa forma, não pode o cidadão esperar pela efetivação de direito fundamental assegurado pela CF/1988.

Assim, considerando o lapso temporal superior ao definido pelo Enunciado nº 93 do CNJ, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, determinando que os reclamados forneçam, solidariamente e de forma imediata, o procedimento cirúrgico requerido – Estudo Eletrofisiológico Terapêutico I (Ablação de flutter atrial) –, bem como os materiais necessários, conforme pleiteado na inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025